Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0714085-80.2020.8.07.0000 Agravante: LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA contra decisão proferida no processo 0703418-15, em que contende com BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido pelo qual a executada pretendia o reconhecimento da nulidade da citação por edital. O magistrado fundamentou que foi constatado nos autos não ter sido a parte ré encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive naqueles obtidos mediante pesquisa aos sistemas disponíveis ao juízo (ID 63026577). Nas razões do recurso, a recorrente informa que o endereço que o exequente informou para citação estava incompleto, pois deixou de demonstrar qual era a entrada do prédio. Entende que a parte agravada e o oficial de justiça deveriam ter insistido no endereço. Sustenta que a citação por edital somente poderá ocorrer se frustradas todas as demais modalidades de citação, sendo realizada somente quando desconhecido ou incerto o citando ou o lugar onde se encontra. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se abstenha de transferir os valores bloqueados para a conta do agravado e, no mérito, a reforma da decisão agravada para anular o ato citatório, reabrir o prazo para resposta e restituir os valores bloqueados (ID 16428329). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O banco agravado propôs ação de conhecimento 2012.01.1.165888-7, pleiteando a condenação da ora agravante à restituição de depósito efetuado a maior em sua conta bancária (ID 31315819 dos autos de origem). Naqueles autos, o banco realizou várias tentativas de citar a recorrente, conforme descrito a seguir: a) No SCLRN 716, bloco G, entrada 55, apartamento 202, onde a moradora informou que desconhece a ora agravante (ID 31315834 - Pág. 18 dos autos de origem); b) No local de trabalho por 7 vezes: em 15/4, 13/5, 28/5, 6/6 e 12/6 de 2013, 5/6 e 3/11/2014 (ID 31315834 - Pág. 34, 31315851 - Pág. 7 e 8 e 31315851 - Pág. 35); c) No endereço CLRN 713, bloco G, ap. 201, onde o oficial de justiça deixou de citar pois o endereço estava incompleto, faltando a indicação do número da entrada (ID 31315851 - Pág. 34). d) No SRES, qd. 2, ap. 312, Bairro Cruzeiro Velho não foi possível citar, pois faltou informar o bloco (ID 31315872 - Pág. 11). Na consulta INFOJUD consta o complemento do endereço AR SRES 02 bloco B, número 312, Cruzeiro Velho (ID 31315909 - Pág. 31), todavia, a requerida também não foi localizada ali (ID 31315909 - Pág. 37). e) No condomínio RK Conjunto o, Lote 22, Sobradinho/DF não foi encontrado pois o endereço no mandado está errado como “Condomínio RO” (ID 31315909 - Pág. 3 e 4 dos autos de origem). Depois de corrigido o mandado, ainda assim não logrou-se êxito (ID 31315909 - Pág. 21 a 23 dos autos de origem). f) No SHCGN 715, bloco P, apartamento 207, Asa Sul foi constatado que a agravante não reside no local (ID 31315885 - Pág. 35 dos autos de origem). Considerando que desde 2013 a autora não foi localizada, mesmo após todas as tentativas acima descritas, foi realizada a citação por edital em outubro de 2017 (ID 31315914 dos autos de origem). Após a tramitação, o processo de conhecimento foi sentenciado pela procedência do pedido, a fim de condenar a ré a ressarcir a quantia referente ao depósito realizado a maior em sua conta bancária, corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a contar da citação (ID 31315914 - Pág. 38). Deu-se início, então, ao cumprimento de sentença de origem (processo 0703418-15.2019.8.07.0018), no qual foi bloqueada parte da quantia executada na conta da agravante (ID 43343513 dos autos de origem). Então a executada compareceu aos autos de origem argumentando que a citação por edital é nula (ID 61661140 dos autos de origem), pois seu endereço seria SCLRN 713, bloco G, ap.201, Asa Norte, conforme consta no ID 31315851 - Pág. 26 dos autos de origem. Todavia, na mesma petição de ID 61661140 e na procuração que a acompanha (ID 61661139 dos autos de oritem) observa-se que a recorrente declara residir no Bloco B, n. 30, Cruzeiro Velho. Ainda, comparando este último endereço com os descritos na alínea “d” acima, verifica-se que encontra-se incompleto, faltando o número da quadra. Assim, falta plausibilidade nas alegações da recorrente, uma vez que até a presente data, é controverso o endereço onde possa ser localizada. Nesse descortino, é relevante salientar que segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso dos autos, verifica-se que a agravante foi citada por edital, considerando não ter sido localizada, apesar das várias tentativas já descritas, inclusiva mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. A teor do que foi apurado, depreende-se que foram esgotados os meios possíveis para a localização da devedora, sem, porém, obter-se êxito. Sendo assim, frustradas as tentativas de citação, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. DUPLO APELO. INDENIZAÇÃO. INTEGRAL. NÃO CABIMENTO USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. REQUISITOS LEGAIS RECONHECIDOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE INDEVIDOS. PRETENSÃO INDEFERIDA NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRENCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. RECONHECIMENTO. 1. Realizadas diversas diligencias e evidenciado que os réus encontravam-se em local incerto e não sabido, válida é a citação por edital, até porque desnecessário o esgotamento absoluto dos meios disponíveis e existentes para a sua efetiva localização. (...)“ (20070410007404APC, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira 3a Turma Cível, DJE: 09/02/2018). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ENDEREÇO INCOMPLETO. INVIABILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BLOQUEIO DE GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ART. 833 DO CPC. IMPENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A citação por edital foi válida, na medida em que o exequente tentou, por diversas vezes, localizar o devedor, sem sucesso e todos os endereços apresentados e encontrados restaram infrutíferas, cumprindo-se o disposto no art. 256, II, §3o do CPC. (...)” (07096350220178070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2017) – g.n. Ante o exposto, a princípio, não há elementos que demonstrem a plausibilidade da tese da agravante, no sentido de que a citação por edital teria sido nula. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator